Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713036-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA AGRAVADO: ROBISON RODRIGUES XAVIER D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a processo distribuído anteriormente ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS (certidões ID 16253648 e 16254534). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator